Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ENERGIA E ÁGUA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores inadimplidos em contrato de locação de imóvel, bem como condenatória por danos morais. Recurso inominado da autora, visando à total procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Garantia fidejussória. Ausência de presunção. Na forma do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”. Os documentos e provas juntados no processo não são suficientes para demonstrar a existência da garantia locatícia, uma vez que o contrato juntado pela parte autora encontra-se apócrifo. Ademais, a revelia dos réus traz a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados e não enseja a procedência automática dos pedidos, de forma que é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas. A testemunha ouvida em audiência afirma que não tem conhecimento do contrato celebrado entre as partes, de forma que o contrato de fiança não restou comprovado no processo. Não há, portanto responsabilidade do segundo réu diante da ausência de garantia contratual.
4 – Débitos locatícios. Ressarcimento. Energia elétrica e água. Os documentos juntados ao processo, aliados ao depoimento da testemunha prestado em audiência e à revelia da primeira ré, são suficientes para demonstrar a relação de locação havida entre a autora e primeira ré, entre o período de 05/02/2019 a 10/2019, bem como a responsabilidade da primeira ré pelo pagamento de água e energia elétrica durante o período em que permaneceu no imóvel. Conforme documento de ID. 32359043, a fatura de energia elétrica com vencimento em 12/12/2019 ainda englobava a cobrança de valores relativos a período em que a primeira ré ainda estava na residência (multa 09/2019 – R$2,14, ligação à revelia R$108,09 e juros R$0,32, total de R$110,55), os quais devem ser acrescidos à condenação. As faturas relativas ao consumo de água com vencimento em 12/2019 e 01/2020 não indicam, no entanto, que possuem valores correspondentes ao período de locação (IDs. 32359047 - Pág. 2 e 32359048 - Pág. 2), razão pela qual não devem integrar o cálculo do ressarcimento.
5 – Danos morais. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade decorrente do rompimento do contrato de locação, descabe o pleito indenizatório. O pagamento por parte da autora de valores que não eram de sua responsabilidade apenas enseja a sua devolução a título de danos materiais, diante dos prejuízos de ordem material sofridos. Sentença que se reforma apenas para incluir no valor da condenação a quantia de R$110,55, cobradas na fatura com vencimento em 12/12/2019 (ID. 32359043), mantidos os demais termos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L